Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento - Riociguate (Adempas) não padronizado, mas com registro na ANVISA. Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no RE 1.366.243 (Tema 1.234) e na SV 61 atendidos.